Tribunal: STF
Processo: RHC 264144
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. ANPP. Não preenchimento dos requisitos legais. Supressão de instância. Preclusão. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vanderleia Brito Moura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 220.605/MG (evento 72).



    A Recorrente foi condenada à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, c/c art. 61, II, “h” e 65, III, “d”, todos do Código Penal) (evento 33).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 691/STF, ao caso concreto. Sustenta a inexistência de preclusão, porquanto “a ausência de oferecimento do ANPP pode ser analisada em qualquer fase processual, inclusive por meio de habeas corpus, ante a natureza de direito subjetivo público do investigado”. Requer a remessa dos autos ao Ministério Público, para análise e oferecimento do ANPP e, sucessivamente, seja determinado ao STJ que analise o mérito do RHC 220.605/MG (evento 78).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 106).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 71):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA PRÉVIA. SÚMULA 691/STF APLICADA POR ANALOGIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador que indefere liminarmente a inicial do writ, sem que haja a interposição de agravo regimental na instância de origem, sob pena de supressão de instância. Aplicação, por analogia, da Súmula 691/STF. 



    2. O exaurimento da instância ordinária é pressuposto necessário para que se inaugure a competência desta Corte Superior, não se tratando, na hipótese, de situação excepcional apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    3. A ausência de manifestação da defesa no momento oportuno contra negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; RHC 207.260-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.04.2022; e RHC 226.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que:



    “A decisão ora impugnada deixou de conhecer do recurso ordinário em habeas corpus em virtude da ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, que indeferira liminarmente a inicial do habeas corpus. Tal omissão impede a análise da insurgência por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Ademais, sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, extraio trecho da decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (evento 42, fls. 2-3):



    “De início, vale consignar que o presente “mandamus” almeja, em linhas gerais, a anulação do feito a partir da decisão de recebimento da denúncia, ao argumento de que o órgão ministerial se recusara a oferecer o acordo de persecução penal à paciente, deixando de apresentar, contudo, justificativa idônea para tanto, sendo certo que preencheria a mesma os requisitos legais para a medida despenalizadora em testilha.



    Ao que se tem dos autos, a paciente fora denunciada pela prática do delito de furto consumado qualificado pelo abuso de confiança, oportunidade em que, não tendo sido oferecido ANPP à mesma, fora a exordial acusatória, então, recebida pelo magistrado de origem. 



    Registra-se, ainda, que na cota da denúncia (ordem 05), consignara a Promotora de Justiça que “(...) deixa-se de oferecer à denunciada quaisquer dos benefícios despenalizadores diante da existência de elementos probatórios que indicam ser pessoa de conduta criminal habitual, reiterada e profissional, de modo que as benesses se mostram insuficientes para reprovação e prevenção dos crimes (...)” (destaquei). 



    Recebida, então, a peça acusatória, tendo a paciente, citada, apresentado resposta à acusação, sua defesa nada requerera.



    Ou seja, apresentada a cota ministerial, na qual se recusara o oferecimento de ANPP à paciente, a defesa manteve-se inerte, nada dizendo a respeito de eventual remessa dos autos à PGJ para revisão da recusa havida. 



    Mais. Sequer requerera ao magistrado de origem, em petição simples que fosse, a anulação do feito a partir da decisão de recebimento da denúncia, em razão do não oferecimento de ANPP. 



    Diante de tal, não tendo havido qualquer requerimento quanto a tanto dirigido ao juízo de origem, por evidente, resta inviabilizada, sob pena de supressão de instância, a sua análise nesta instância recursal.”



    Nesse contexto, a Corte Superior assentou que “no que toca ao acordo de não persecução penal, verifica-se que a questão já se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que não houve manifestação tempestiva da defesa no momento oportuno, conforme prevê o art. 28, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.”. 



    Na mesma toada, colho o parecer ministerial (evento 106, fls. 4-5):



    “(...).



    Ademais, na decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal mineiro, o Relator esclarece – fls. 155: ‘Registra-se, ainda, que na cota da denúncia (ordem 05), consignara a Promotora de Justiça que ‘(...) deixa-se de oferecer à denunciada quaisquer dos benefícios despenalizadores diante da existência de elementos probatórios que indicam ser pessoa de conduta criminal habitual, reiterada e profissional, de modo que as benesses se mostram insuficientes para reprovação e prevenção dos crimes (...)’ (destaquei). Recebida, então, a peça acusatória, tendo a paciente, citada, apresentado resposta à acusação, sua defesa nada requerera’. 



    14. Assim, o ANPP não deixou de ser oferecido por qualquer das questões processuais alegadas pela defesa, nem em desacordo com a atual jurisprudência dessa Corte Suprema. Na verdade, o Ministério Público Estadual, ao analisar o caso concreto, concluiu de forma fundamentada pelo não oferecimento do acordo, na conformidade do disposto no artigo 20-A do CPP: ‘...o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas...’.



    Sobre o tema, recente decisão do Supremo Tribunal Federal:



    ‘Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante sustenta o direito à realização de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e não houver requerimento de remessa ao órgão superior. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido’.”



    Desse modo, não diviso ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. Esta Suprema Corte já decidiu que “ [a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que ‘não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal’ (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes.” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024); "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). Além disso, “O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. 4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada.” (destaquei) (HC 247.102 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.7.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente